Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SALÁRIO-MÍNIMO.

1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos apenas quando preservado o mínimo existencial. Interpretação do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC.

2. Há ofensa à dignidade do devedor a penhora de salário quando observado que seus rendimentos não ultrapassam um salário-mínimo.

3. Negou-se provimento ao recurso.